Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753195-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSILENE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA contra decisão que deferiu pedido de JOSILENE ARAUJO DA SILVA para bloqueio do valor de R$ 84.836,32 em conta bancária, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712627-07.2020.8.07.0007. Nas razões recursais, o agravante narra que a demanda teve origem na cobrança de aluguéis ajuizada pela agravada em face do agravante, seu ex-cônjuge. Argumenta que a credora não comprovou que a contra bancária informada pra bloqueio seria de titularidade conjunta dos litigantes e que o uso do CPF da exequente para realizar a restrição de valores não pode substituir o ônus de provar a alegação. Aduz, ainda, que a decisão que autorizou a restrição de valores contraria o direito á propriedade do devedor e carece de fundamentação. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final do julgamento, a sua reforma. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual e recolher em dobro o preparo não comprovado no ato da interposição. O pagamento em dobro foi comprovado (ID 67540127 e 67540869) e juntada aos autos a procuração judicial (ID 67866610). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, após julgada parcialmente procedente a ação de cobrança de aluguéis e condenado o réu, ora agravante, a arcar com a indenização equivalente à metade dos aluguéis mensais devidos pelo uso exclusivo do bem comum em favor da autora, fixados, em sede de liquidação de sentença, no valor de R$ 4.800,00, foi homologado o débito de a R$ 162.315,69 (ID 201976587) e instaurado o cumprimento de sentença (ID 205981698). Com o transcurso do prazo para pagamento voluntário, foi bloqueado e transferido para a conta judicial, por meio do sistema SISBAJUD, o valor total de R$ 136.019,89 (cento e trinta e seis mil, dezenove reais e oitenta e nove centavos) (ID 211996005). O réu apresentou impugnação (ID 212664954). Em resposta à impugnação (ID 215421953) a credora informou o saldo remanescente da dívida, já retirada a multa que reconheceu ter sido aplicada erroneamente, no valor de R$ 81.054,31 (oitenta e um mil cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) e requereu o prosseguimento do feito com nova penhora. Ao apreciar a impugnação do devedor, o Juízo a quo declarou excesso de multa de 10% (ID 216333690) e intimou as partes para providências. Eis a decisão: “Ressalto que o pedido de cumprimento de sentença decorre de cálculos já homologados e então indicados ao id. 205981699, com valor principal de R$ 172.129,97. A decisão de recebimento consta id. 206551142. O marco inicial é em 03/11/2020, porquanto opera 30 dias após a citação, ocorrida em 02/10/2020 - id. 77473257. Ausente pagamento voluntário, o que foi certificado ao id. 209954023, crível a aplicação das penalidades do art. 523 do CPC com incidência de multa e honorários, de 10% cada. Recebo a impugnação do devedor à penhora. Não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja pretensão já precluiu, conforme id. 209954023. Portanto, analisando a planilha de id. 211434429 há excesso de multa de 10%, pois aplicada em duplicidade. Desse modo, a credora, em 5 dias, apresente nova planilha de débito, com decote dessa parcela. Nesse prazo, ainda, o devedor apresente extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas para análise a respeito da quantia depositada em poupança e investimento, e o utilizado em conta corrente.” Destaque-se que contra a decisão acima transcrita não foi interposto recurso oportunamente pelas partes. Apresentados pelo executado os extratos de conta no Banco do Brasil (ID 217237862), a credora alegou existirem outras contas da titularidade do devedor cujos extratos teriam sido omitidos, incluindo a do Banco de Brasília (BRB) onde receberia seus proventos e manteria investimentos (ID 217248650). O devedor foi então novamente intimado a “apresentar os extratos da conta em que recebe os seus proventos e de eventuais investimentos (ID 217710422), tendo então juntado aos autos novos documentos (ID 218829708). Na sequência, o Juízo proferiu a decisão recorrida, que tem o seguinte teor: “Defiro requerimento da credora. Inicialmente, a Secretaria, via SisbaJud, busque realizar o bloqueio e transferência da quantia de R$ 84.836,32 quanto à agência 043, conta investimento n. 129.214-0, valendo-se do CPF da credora, diante da argumentação de que se tratava de conta conjunta com o devedor. Caso negativo, solicite-se ao BRB a transferência. Em caso de resultado negativo do Sisbajud, oficie-se ao BRB, agência 043, conta investimento n. 129.214-0 para que promova o saque/débito e a transferência da quantia total depositada de R$ 84.836,32 para conta judicial vinculada aos autos. Dou ao presente força de Ofício. Cumpra-se com prioridade.” O cerne da decisão, portanto, consiste no reconhecimento de dívida remanescente e no deferimento do pedido de nova penhora o que, em tese, não encontra óbice. Ao menos em análise de cognição sumária, a menção à suposta natureza conjunta da conta bancária sobre a qual se determinou a realização de penhora, aparentemente, consiste em mero erro material do ato judicial impugnado, o que carece melhor esclarecimento. Sendo assim, a argumentação do agravante no sentido de que caberia à credora agravada comprovar que a conta bancária seria de titularidade conjunta dos litigantes carece de plausibilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, recebendo-o com efeito meramente devolutivo. Oficie-se ao Juízo de origem para que esclareça a esta Relatoria a menção à suposta titularidade conjunta entre a credora e o devedor da conta bancária em que determinada a penhora. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora